Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-77.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800257-77.2018.8.14.0201

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: ANDRIO SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO

C
ÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE RESSARCIMENTO FUNDADA EM NORMATIVA DA ANEEL. INÉRCIA DA CONSUMIDORA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de energia elétrica que teria ocasionado dano a equipamento doméstico, e de negativa administrativa de ressarcimento.

2. A decisão de primeiro grau condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.159,00
(dois mil, cento e cinquenta e nove reais)
por danos materiais e R$ 5.000,
00
(
cinco
mil reais)
a título de danos morais, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa administrativa de ressarcimento, fundamentada na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, diante da apresentação extemporânea de documentos pelo consumidor, configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade processual ou cerceamento de defesa, ante a ausência de demonstração de prejuízo processual.

5. A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos, cabendo análise das provas constantes nos autos.

6. Parecer técnico e documentos comprovaram que a consumidora apresentou a documentação necessária fora do prazo regulamentar de 90 dias, previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, inviabilizando a análise administrativa.

7. Negativa de ressarcimento amparada em norma setorial, caracterizando exercício regular de direito. Ausência de nexo de causalidade e de ato ilícito. Inexistência de lesão a direito da personalidade que justifique indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
:
1. A negativa administrativa de ressarcimento, quando fundada em norma setorial e motivada por descumprimento procedimental imputável ao consumidor, configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
NO MÉRITO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por RITA DE CÁSSIA PANTOJA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos da inicial.

A parte dispositiva da r. sentença teve os seguintes termos (ID 24112961):

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pleitos autorais, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 2.159,00 (dois mil cento e cinquenta e nove reais), devidamente corrigido pelo INPC-A e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

b) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais pendentes, acaso existentes, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (...)”

Em suas razões recursais (Id. 24112964), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da citação e o cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, atribuindo a negativa de ressarcimento à culpa exclusiva da consumidora por não apresentar os documentos necessários no prazo legal. Aduz a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução dos valores.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 24112975), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais:

2.1.

Preliminar
de
Nulidade Processual e Cerceamento de Defesa:

A Equatorial Energia levantou preliminarmente a tese de nulidade processual, alegando que, por já possuir advogados habilitados, a intimação para contestar deveria ter ocorrido por meio eletrônico, e não por nova citação, o que teria invalidado a decretação da revelia.

Considerando que a ré compareceu espontaneamente ao processo, participou da audiência de conciliação (I
d.
24112939) e, posteriormente, foi novamente citada (I
d.
24112951
) após a mera regularização do polo ativo, que não alterou a substância da demanda, não vislumbro o prejuízo necessário para a declaração de nulidade
(
pas
de
nullité

sans

grief
).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade processual.

2.2
. Análise do Mérito

Superada a questão preliminar,
n
o mérito, a
r
ecorrente argui que a
a
pelada não faz jus à indenização, pois o pedido administrativo foi indeferido por sua própria culpa.

Primeiramente, vale à pena destacar que, embora a revelia tenha sido decretada, ela não induz à presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora

[1], passo a julgar a causa com base nos documentos anexados à exordial.

No Parecer Técnico juntado pela própria autora (I
d.
24112923) e pela ré (I
d.
24112971), verifico que a negativa de ressarcimento foi fundamentada na inércia da consumidora em apresentar a documentação necessária no prazo legal. Consta expressamente no documento:

"OBS.: Em 28/11/2016, cliente apresentou as documentações à Concessionária fora do prazo dos 90 dias, a contar do recebimento da carta de suspensão do processo, em 02/03/2016."

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época, previa a possibilidade de a concessionária eximir-se do dever de ressarcir caso a
análise fosse obstada por pendências injustificadas do consumidor que perdurassem por mais de 90 dias.

A prova dos autos, portanto, demonstra que o indeferimento administrativo não foi arbitrário, mas sim uma consequência direta da inércia da própria consumidora em cumprir uma exigência procedimental. A documentação apresentada tardiamente impediu a análise técnica tempestiva do nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e o dano no equipamento.

Assim, c
oncluo, pelas informações supracitadas, que a negativa de ressarcimento na esfera administrativa foi legítima e amparada em norma regulatória. Dessa forma, a empresa de energia não praticou ato ilícito, mas agiu no exercício regular de um direito, o que afasta o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar.

A simples negativa de ressarcimento na esfera administrativa, especialmente quando fundamentada em normativa do setor, bem como a queima de um eletrodoméstico, não são eventos que, por si sós, configurem lesão a direitos da personalidade. Trata-se de dissabor inerente à vida em sociedade, não ensejando o dever de indenizar.

Sob essa ótica, estou convencido de que não há configuração de danos materiais ou morais a serem reparados pela Apelante.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço a apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data do julgamento.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
1. Inviável a pretensão de declaração de nulidades na origem se a parte não demonstra o efetivo prejuízo processual decorrente da eventual anulação dos respectivos atos, especialmente diante das circunstâncias processuais específicas da causa. 2. A revelia não implica automática procedência do pedido inicial, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.(
STJ -
AgRg
no Ag: 1100384 GO 2008/0214529-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2020)

Belém, 03/03/2026